Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. COERÊNCIA E HARMONIA. SEGUNDO FATO CRIMINOSO. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESENTES OS REQUISITOS.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP), além do dolo do acusado, restam comprovados por meio do depoimento coerente e harmônico da vítima, aliado a outros elementos de convicção.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório em especial quando comprovadas por oitiva de informante presente no local dos fatos.
3. Havendo dúvida quanto à prática do segundo delito de importunação sexual imputado ao réu, a absolvição é medida de rigor.
4. Verificadas as condições previstas no artigo 77 do Código Penal, aplica-se a suspensão condicional da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.